Tribunal: TJDFT
Processo: 0714954-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Número: 0714954-43.2020.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Órgão julgador: 2a Turma Cível Agravante: MARIA ISABEL MOURA Agravados: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relator: Des. João Egmont DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA ISABEL MOURA, em face de decisão proferida nos autos no 0712313-96/2018, movido contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF. O feito de origem refere-se a cumprimento individual da sentença coletiva prolatada no Processo no 2015.01.1.125134-3, que condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS no 2009.00.2.001320-7, relativos ao período de 02/02/2004 a 02/02/2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais. O juízo a quo determinou a suspensão do processo com base na admissão do IRDR-15 (Proc. no 0717865-62/2019), em que se discute a possibilidade de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV/DF para satisfação de crédito oriundo da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3 (ID59245811/0712313-96). Sobreveio a decisão agravada, que indeferiu o pedido formulado pela credora visando a revogação da suspensão e o prosseguimento do feito, com a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do débito (ID62758748/0712313-96). Em seu recurso, a agravante afirma que o IRDR busca uniformizar o entendimento acerca da interpretação a ser dada ao título executivo objeto do Proc. 2015.01.1.125134-3, para que seja reconhecida a responsabilidade principal ao IPREV. Alega, neste contexto, falta de interesse na controvérsia objeto do incidente, eis que está plenamente de acordo com a pretensão deduzida pelos devedores concernente à expedição dos requisitórios unicamente contra o IPREV. Informa que a tese defendida pelos agravados já foi acolhida no julgamento do agravo de instrumento no 0709286-28/2019, no sentido da expedição do precatório unicamente em face do IPREV, sendo que, a fim de não retardar mais o processo, a agravante não interpôs recurso, requerendo o prosseguimento do feito, por não haver controvérsia alguma sobre a matéria. Enfatiza que a decisão concernente à responsabilidade dos devedores já transitou em julgado, não havendo, por isso, a possibilidade de aplicação do que vier a ser decidido no IRDR-15. Argumenta que a suspensão decorrente da admissibilidade do IRDR aplica-se apenas aos processos pendentes de julgamento, situação processual que não se compatibiliza com os casos nos quais já houve trânsito em julgado. Defende que entendimento contrário permitiria que o IRDR tivesse força extraordinária de retirar a eficácia da decisão judicial já não mais sujeita a recurso, negando vigência ao princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, CF) e ao art. 507 do CPC. Com isto, pretende a antecipação da tutela recursal, para revogar a decisão que suspendeu o feito e determinar o prosseguimento da execução contra o IPREV, e, no mérito, a confirmação da liminar, para reformar a decisão agravada no sentido requerido (ID16577672). É o relatório. O recurso encontra-se apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Além disto, a agravante recolheu o preparo (ID16577673). Segundo o art. 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida vindicada. O IRDR-15 (0717865-62/2019), instaurado por iniciativa do DF e do IPREV/DF, foi admitido pela Câmara de Uniformização deste TJDFT, em acórdão publicado aos 16/03/2020, nos seguintes termos: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO COLETIVA. PROVENTOS PRETÉRITOS. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. RESPONSABILIDADE. IPREV E DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia quanto à responsabilidade pela expedição de precatórios no âmbito dos cumprimentos individuais de sentença referentes à ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3 enseja a proliferação de demandas que tratam da mesma questão de direito, pois é certo que, por cuidar de ação que tutela direitos individuais homogêneos, a gama de servidores públicos alcançados é extensa e inexata, assim como os consequentes cumprimentos de sentença. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido.” (Câmara de Uniformização, 07178656220198070000, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 16/03/2020) Ao postularem o processamento do incidente, referidos entes públicos explicaram que “os credores/exequentes postulam o fracionamento do débito em precatórios a serem expedidos pelos entes públicos, ao passo que os suscitantes defendem que o precatório seja expedido tão-somente pelo IPREV”. Nesta esteira, pugnaram pela fixação da tese de que, nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença relativos à ação coletiva em questão, o precatório deve ser expedido apenas pelo IPREV. Em que pese a admissão do IRDR-15, o presente feito não deve se submeter à suspensão determinada para se aguardar a fixação da tese vinculante. O art. 982 do CPC estabelece a suspensão apenas dos processos pendentes de julgamento da questão objeto do IRDR. Confira-se: “Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; II - poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias; III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.” – g.n. Ocorre que, na hipótese, a controvérsia já foi objeto de definição em acórdão proferido por esta 2a Turma Cível no AI no 0709286-28/2019, transitado em julgado aos 30/08/2019 (ID10983784), no sentido da expedição do precatório unicamente em face do IPREV/DF, o que, vale frisar, coincide com a tese defendida pelos devedores, ora agravados. Eis o teor da ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO TÃO SOMENTE EM FACE DO IPREV. Considerando o que dispõe o §2.o do art. 4.o da Lei Complementar n.o 769/2008, no sentido de que ?o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal?, além do fato de que a solidariedade não se presume, o precatório há de ser expedido unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV. A responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária.” (07092862820198070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 09/08/2019) Neste contexto, admitir a suspensão ordenada pelo juízo agravado, a fim de se aguardar a fixação da tese para futuramente aplicá-la ao caso, ofenderia o art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Logo, plausível a tese recursal desenvolvida pela agravante. Além disto, vislumbra-se o risco de prejuízo à recorrente caso seja mantida a suspensão da execução, eis que esta envolve verbas de caráter alimentar. Com estes fundamentos, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença contra o IPREV/DF. Comunique-se ao juiz da causa, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para resposta (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator